Tribunal: TCU
Processo: 013.831/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2016, com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria realizada no extinto Ministério da Integração Nacional (MI), atual Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), no âmbito do Fiscobras 2016, com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento Regional, nos termos do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, de que: 9.1.1. a opção pelo uso do Regime Diferenciado de Contratações deve constar de forma expressa no edital, não sendo possível, em um instrumento contratual celebrado no âmbito da Lei 8.666/1993, sua alteração, por meio de termo aditivo, para adoção de disposições previstas na Lei 12.462/2011, a exemplo do regime de contratação integrada, por caracterizar afronta ao art. 1o, § 2o, da Lei 12.462/2011 e art. 65, inciso II, alínea "b", da Lei 8.666/1993, bem como aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório; 9.1.2. a utilização das deficiências do projeto executivo como fato ou condição excepcional capaz de justificar aditivos que ultrapassem os limites instituídos pelo art. 65, §§ 1o e 2o, da Lei 8.666/1993 afronta a jurisprudência desta Corte de Contas, materializada nos Acórdãos 1.910/2012, 34/2011 e 1.033/2008, todos do Plenário do TCU; 9.1.3. a utilização das deficiências de projetos como fato ou condição excepcional capaz de permitir a não manutenção do desconto apresentado na proposta original da contratada afronta o disposto no parágrafo único do art. 14 do Decreto 7.983/2013; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em atendimento à solicitação objeto do processo Processo 009.238/2017-4 , conforme Acórdão 1328/2017-TCU-Plenário , destacando que o inteiro teor desta deliberação, incluindo relatório e voto, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.